Tribunal: TJBA
Processo: 8146505-97.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8146505-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, OTONI BARBOSA DOREA SANTANA

A2

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO RGPS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NO PLANSERV. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame: Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 8146505-97.2023.8.05.0001, ajuizada por Luciano França Brandão em face do Estado da Bahia. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de pensão por morte a filho maior inválido de servidora pública estadual, inclusive quanto à dependência econômica e à possibilidade de cumulação com aposentadoria por invalidez concedida pelo RGPS, bem como se é devida sua manutenção no PLANSERV.

III. Razões de decidir: A invalidez do autor restou comprovada por laudos médicos e pela concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, evidenciando incapacidade total e permanente. A dependência econômica do filho maior inválido é presumida, sendo reforçada por prova documental, inclusive declarações fiscais da falecida, além da demonstração de que o benefício percebido pelo RGPS é insuficiente para custear tratamento médico contínuo e despesas essenciais. A cumulação de pensão por morte do regime próprio estadual com aposentadoria por invalidez do RGPS encontra amparo no art. 12, §10, da Lei Estadual nº 11.357/2009 e no art. 24, §1º, II, da EC nº 103/2019, admitindo-se a acumulação com observância das regras de cálculo. A exclusão do autor do PLANSERV, com fundamento em decreto regulamentar, configura excesso de poder regulamentar, não podendo restringir direito assegurado em lei, especialmente diante dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Correta a fixação do termo inicial do benefício na data do óbito, conforme art. 21, I, da Lei Estadual nº 11.357/2009, bem como a aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, e a fixação dos honorários na liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento: “O filho maior inválido faz jus à pensão por morte de servidora pública estadual quando comprovadas a invalidez e a dependência econômica, ainda que perceba aposentadoria por invalidez pelo RGPS. É assegurada a manutenção no plano de assistência à saúde do filho de servidor falecido aposentado por invalidez e portador de doença crônica, quando preenchidos os requisitos legais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8146505-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como remetente a
6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA
, e como interessados ESTADO DA BAHIA e LUCIANO FRANCA BRANDAO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA